Tribunal: TJPA
Processo: 0806365-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806365-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL ALEXANDRE SILVA FURTADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806928-06.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. LARÍSSA MACHADO SILVA (
DEFENSORA PÚBLICA
)
.

PACIENTE:
RAFAEL ALEXANDRE SILVA FURTADO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. DESCABIMENTO. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR,
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA
22/07/2020
,
DENÚNCIA OFERTADA EM
24/06/2020
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E PARA MANTER A CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
PORTANTO, A CONDUTA DO COACTO DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DE SUA CUSTÓDIA
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DO PACIENTE ESTÁ SUJEITO A SER INFECTADO POR CORONAVÍRUS. INOCORRÊNCIA.
IMPETRANTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS LAUDO MÉDICO OU EXAME QUE DEMONSTRE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO OU ESTEJA ACOMETIDO DE SINTOMAS DE COVID-19
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa e para o oferecimento da denúncia, tendo em vista que o paciente foi preso preventivamente em
14/02/2020
. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o processo está tramitando em curso normal, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia
22/07/2020
, às
10H00
e considerando o oferecimento e recebimento da denúncia, fica prejudicada a análise da alegação de excesso de prazo no oferecimento da exordial acusatória, não havendo, portanto, constrangimento ilegal;

2
. A impetrante alega ausência de fundamentação na decretação da medida extrema e falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porém a custódia cautelar está fundamentada principalmente para garantia da ordem pública, também pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade;

3
. Em relação ao alegado que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e da possibilidade do coacto ser infectado pelo coronavírus no ambiente carcerário, todavia a conduta do coacto demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia;

4
. Requerida a revogação da prisão preventiva em razão da pandemia de coronavírus nas casas penais, todavia a impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de COVID-19 e pela ausência de comprovação, tal súplica não cabe no presente mandamus;

5
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6
. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

7
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e nesta parte
denegar
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 16 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Rafael Alexandre Silva Furtado
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia
14/02/2020
e sua custódia sendo convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Afirma a impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa e no oferecimento da denúncia; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; d) crime cometido sem violência ou grave ameaça; e) situação de calamidade pública provocada pela pandemia de coronavírus, e a grave situação de superlotação, falta de estrutura das unidades prisionais do Estado, fatos que favorecem a propagação do COVID-19, devendo ser observada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. 3281393 - Páginas 1 a 6)
.
O Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
14/02/2020
, policiais militares faziam ronda ostensiva quando teriam avistado intenso fluxo de pessoas em torno da residência do paciente, quando uma pessoa estava saindo da residência, tendo sido abordado pelos policiais, que encontraram com ele certa quantidade de drogas que teria sido adquirida do coacto. Consta que, durante revista na residência, os policiais teriam encontrado 27 (vinte e sete) embrulhos, com peso total de 39,6 gramas, de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Em que pese, a pequena quantidade de droga apreendida, o paciente responde a processo criminal por furto qualificado, que inclusive encontra-se suspenso na 10ª Vara Criminal de Belém mais de uma condenação, e estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que evidencia perigo real de reiteração a justificar a medida constritiva, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, que levam à conclusão de que o mencionado custodiado seria contumaz na prática de delitos, merecendo, pois, que a presente prisão fosse convertida em preventiva.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A impetrante alega excesso de prazo da custódia e no oferecimento da denúncia, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde
14/02/2020
. Tais arguições não encontram guarida no presente
writ
, pois o juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Capital, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva na mesma data
14/02/2020
.

Concluído o inquérito policial, foi tramitado para o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém no dia
22/06/2020
e no mesmo dia encaminhado para o Ministério Público.

Em
24/06/2020
o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o paciente, a Defensoria Pública protocolou pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo, com pedido de liberdade provisória.

No dia
24/06/2020
foi determinado a notificação do paciente para apresentar defesa preliminar, sendo notificado o paciente no mesmo dia, solicitando, por sua vez, a nomeação da Defensoria Pública para atuar na sua defesa.

Em
25/06/2020
o
Parquet
manifestou-se pela manutenção da custódia preventiva do réu e no dia seguinte,
26/06/2020
o paciente teve seu pedido indeferido.

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifica-se que a tramitação processual ocorre em consonância com o princípio da razoabilidade, o fato de tratar-se de feito em que se apura a ocorrência do crime de tráfico de drogas, o que demonstra a complexidade da causa. Ademais, não havendo nos autos qualquer notícia de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo na implementação dos atos processuais, tampouco inércia ou desídia na prestação jurisdicional.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

O juízo levou em conta, por ocasião da decretação da prisão preventiva do paciente, a garantia da ordem pública, devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), em especial, baseando-se no risco concreto de cometimento de outros crimes, ou seja, necessidade de resguardo da sociedade.

Por fim, os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, os quais restringem a liberdade do paciente, ainda se encontram persentes, em especial a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do caso concreto e o risco de reiteração criminosa é iminente.

Verifica-se que a decisão combatida pela impetrante se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, colocada em risco diante da acentuada periculosidade social do réu, e pela gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

DO CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

Aduz a impetrante que o crime cometido foi sem violência ou grave ameaça.
Entretanto, trata-se de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, dai resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

A impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a revogação da prisão preventiva não cabe no presente
mandamus
.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do vírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, conforme já reconhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, notadamente no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e tendo em vista que o paciente responde a outro processo criminal na mesma comarca, pois quando foi preso em flagrante delito no processo atual, estava cumprindo prisão domiciliar, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPB.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial e
denego a ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2020